Tribunal: TJBA
Processo: 0506366-58.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506366-58.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINCLUSÃO AO PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELO AUTOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO RECURSO, CONHECIDO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DPE/BA. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS. VERBA ARBITRADA EM 15% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0506366-58.2015.8.05.0001, tendo como Apelante ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, . PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR